Tribunal: TJBA
Processo: 0175813-48.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0175813-48.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GERSON CUNHA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, MILLA ROCHA DE ASSIS PASSOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FALTA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E REVISIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CA
SO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por candidato eliminado de concurso público para Agente de Polícia Civil em razão de reprovação em exame psicotécnico de caráter eliminatório, reconhecendo a consolidação da situação jurídica pelo decurso do tempo e determinando sua permanência no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a eliminação de candidato em exame psicotécnico previsto apenas em edital, sem amparo em lei e sem observância de critérios objetivos e revisibilidade; (ii) estabelecer se a manutenção da segurança deve se fundamentar na teoria do fato consumado ou na nulidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de exame psicotécnico em concurso público somente é constitucional quando houver previsão legal e editalícia, com critérios objetivos e possibilidade de revisão, conforme o Tema 338 da repercussão geral do STF e a Súmula Vinculante nº 44.

A ausência de previsão em lei estadual para o exame psicotécnico torna inválida a fase eliminatória instituída exclusivamente por edital.

A não disponibilização do laudo psicológico e dos critérios técnicos impede o controle de legalidade, afastando a transparência e a verificabilidade da avaliação.

A inexistência de revisão do resultado e o caráter sigiloso do exame violam a exigência de objetividade e publicidade, conforme entendimento do STJ.

A eliminação do candidato sem acesso aos fundamentos técnicos e sem possibilidade de impugnação efetiva configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

A nulidade do exame psicotécnico e do ato administrativo dele decorrente constitui fundamento suficiente para concessão da segurança, tornando desnecessária a aplicação da teoria do fato consumado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida e remessa necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento
: 1. A exigência de exame psicotécnico em concurso público depende de previsão em lei, além de critérios objetivos e possibilidade de revisão. 2. A ausência de publicidade dos critérios e de acesso ao laudo psicológico invalida o exame por violação à transparência e ao controle de legalidade. 3. A inexistência de recurso ou revisão do resultado do psicotécnico afronta o contraditório e a ampla defesa. 4. A nulidade do exame psicotécnico afasta a necessidade de aplicação da teoria do fato consumado para concessão da segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 1.009 e seguintes, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 338 da Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante nº 44; STJ, RMS 19.339/PB, Rel. Min. Laurita Vaz.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0175813-48.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada GERSON CUNHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator